Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Trata-se de agravo instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) AS contra decisão monocrática proferida por esta relatoria nos autos no 0702323-49.2020.8.07.0006, a seguir descrita: (...) Ante o exposto, defiro pedido incidental de tutela de urgência, para determinar que o apelante/réu exclua, em 48 (quarenta e oito) horas, o nome da apelada/autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, com relação aos contratos objetos da presente demanda, até o julgamento final de mérito, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,000 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento, sem o prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Em suas razões recursais, o agravante requer, em suma, a suspensão, em caráter liminar, da decisão que deferiu o pedido incidental em apelação pendente de julgamento. É o relatório necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, é expresso ao estabelecer que o agravo interno é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas pelo relator. Dessa forma, não é cabível agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida por esta relatoria em outro processo, pois, para este caso a previsão é de agravo interno (artigo 1021 do Código de Processo Civil), nos próprios autos. Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como eventual agravo interno, pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.